Tribunal: TJDFT
Processo: 0726987-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO CDC. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. PERÍODO SUPERIOR A TRINTA DIAS. COPARTICIPAÇÃO. PACTUAÇÃO CLARA E EXPRESSA NÃO VERIFICADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. A análise da contradição recai sobre aspectos internos, relacionados à própria decisão recorrida, o que inexiste no caso. Todavia, assiste razão ao recorrente quanto ao vício de omissão no acórdão. A controvérsia consiste em saber se o consumidor (embargante) tinha conhecimento, de forma prévia e expressa, que haveria coparticipação.

3. Consoante dispõe o art.16, VIII, da Lei no 9.656/98, dos contratos de plano de saúde devem constar dispositivos que indiquem com clareza “a franquia, os limites financeiros ou o percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica”.

4. O contrato celebrado estabelece que não haverá coparticipação, opção assinalado pelo contratante. Ainda que haja exceção em documento entregue ao beneficiário, que não foi juntado aos autos, é preciso que indique com clareza os limites financeiros ou o percentual de coparticipação em cada hipótese.

5. Os documentos juntados pelas rés - Manual do Beneficiário, cópia do contrato (Id. 41041298) e Contrato de Cobertura de Assistência Médica e Hospitalar Pessoa Jurídica 118C – Adm. Benefícios - são insuficientes para demonstrar que o autor estava ciente da previsão de cobrança da coparticipação em internações psiquiátricas acima dos 30 (trinta) dias.

6. O autor faz jus à restituição dos valores indevidamente pagos a título de coparticipação, corrigidos desde os desembolsos, bem como à indenização por danos morais. Eventual quantia cobrada a mais deverá ser devolvida em dobro, pois, no presente caso, ficou caracterizada a hipótese prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

7. A importância R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se suficiente para compensar os transtornos sofridos pelo autor, segundo os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica da vítima e das ofensoras.

8. Embargos de Declaração opostos pelo Autor providos. Decisão unânime.